Tribunal: TJDFT
Processo: 0732135-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA SEM EFEITO RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de admissibilidade, tendo a embargante alegado hipossuficiência e excesso de execução sem comprovar garantia do juízo nem apresentar demonstrativo do débito, apesar de reiteradas oportunidades de emenda. Foram juntados, em grau recursal, documentos com pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se tal benefício, concedido no julgamento do recurso de apelação, afasta a exigência de garantia do juízo nos embargos à execução fiscal, e o consequente prosseguimento do feito na origem; e (ii) saber se a ausência de demonstrativo de cálculo e o não atendimento às determinações judiciais justificam o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação apresentada evidencia indícios de dificuldade financeira, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, sem efeitos retroativos. 4. A garantia do juízo constitui requisito de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980, não sendo afastada pela simples concessão da gratuidade, salvo prova robusta de impossibilidade patrimonial. 5. A parte, embora intimada diversas vezes, não comprovou adequadamente a hipossuficiência nem apresentou garantia do juízo. 6. A petição inicial é inepta quando a alegação de excesso de execução não vem acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC. 7. O descumprimento reiterado das determinações de emenda autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, sem configurar cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça não afasta, por si só, a exigência de garantia do juízo nos embargos à execução fiscal.; 2. A ausência de demonstrativo discriminado do débito, quando alegado excesso de execução, enseja a inépcia da petição inicial.; 3. O não atendimento às determinações de emenda da inicial autoriza seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 321, parágrafo único, 373, I, e 917, § 3o; Lei no 6.830/1980, art. 16, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.12.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.402.575/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.06.2019; TJDFT, Acórdão 1237325, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 11.03.2020, Acórdão 2070390, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19.11.2025, Acórdão 2078512, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025.